Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EMENDA À INICIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação caso tenha sido proferido despacho que ordene a Citação.

2. A determinação de emenda para meros esclarecimentos pontuais, sem que tenha havido a adição de novos fatos ou elementos de provas, não é capaz de alterar o marco interruptivo da prescrição.

3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.